Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-51.2023.8.11.0111
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000537-51.2023.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA BARROS MACHADO - CPF: 061.814.031-08 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA - CPF: 061.604.701-08 (RECORRENTE), GABRIEL MOMOLLI DE MORAES - CPF: 072.853.391-05 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAQUEL LOPES DE MOURA - CPF: 061.100.181-04 (ASSISTENTE), STEFANY DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 705.779.041-40 (ASSISTENTE), DIONATA DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 051.809.301-89 (ASSISTENTE), DIONE ALVES DE SA - CPF: 057.095.183-60 (ASSISTENTE), IVANETE APARECIDA MOMOLLI DE MORAES - CPF: 897.470.381-53 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 785.901.401-72 (ASSISTENTE), SANTO CASTRO DE LIMA - CPF: 355.247.230-49 (ASSISTENTE), THAIS CRISTINA SANTOS MARINHO - CPF: 061.511.361-36 (ASSISTENTE), WEVERTON ANDRADE ZANARDI - CPF: 051.143.011-60 (ASSISTENTE), MAYCO PEREIRA DE LIMA - CPF: 057.930.521-00 (VÍTIMA), SILVANA ALVES DOS REIS - CPF: 045.826.363-06 (ASSISTENTE), RAIMUNDO VIEIRA DE MORAIS (ASSISTENTE), ANATALIA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MATHEUS HENRIQUE LEAR MORAIS BRIT (ASSISTENTE), MARILSON LIMEIRA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Despronúncia. Indícios suficientes de autoria/participação. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

A questão consiste na ausência de provas suficientes da autoria/participação dos recorrentes no crime.

III. Razões de decidir

As provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução penal, aliadas às circunstâncias fáticas apuradas, fornecem indícios suficientes de autoria/participação atribuídas aos recorrentes.

A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade da autoria/participação no crime, por ser mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 581, IV; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.9.2019;
AP nº 1016754-42.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Segunda Câmara Criminal – 20.2.2024
.

Doutrina:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, Editora: Saraiva, 13ª ed., p. 641/642.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000537-51.2023.8.11.0111 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE MATUPÁ

RECORRENTE(S): EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA

ALESSANDRA BARROS MACHADO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito interpostos por

TAMIRO DO NASCIMENTO

EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA e ALESSANDRA BARROS MACHADO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJe nº

1000537-51.2023.8.11.0111), que os pronunciou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, do CP (ID 230925304).

EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA sustenta inexistência de provas suficientes da autoria do homicídio.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 230925340).

ALESSANDRA BARROS MACHADO alega que não há
“qualquer participação, ou ao menos indício de participação da Acusada no crime narrado na denúncia”
.

Pede o provimento para que seja
“impronunciada”
(ID. 230925348).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPA pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 230925353).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recursos em Sentido Estrito - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal] - Pretendida despronúncia dos recorrentes EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA e ALESSANDRA BARROS MACHADO [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - P elo desprovimento dos recursos.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 242170155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 19 de novembro de 2022, por volta das 21h48min, nas dependências do "Restaurante Refúgio", situado na Avenida Hermínio Ometto, n. 606, Bairro ZC1, neste município de Matupá/MT, os denunciados ALESSANDRA BARROS MACHADO, EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA, vulgo “Xisto” ou “Megamente”, e GABRIEL MOMOLLI DE MORAES, vulgo “GB”, com nítida intenção homicida, previamente ajustados, agindo com animus necandi e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima mataram a vítima MAYCO PEREIRA DE LIMA, com um disparo de arma de fogo1, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de necrópsia nº 530.1.01.2022.031439-01, sendo a causa eficiente de sua morte.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra ALESSANDRA BARROS MACHADO e contra EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA, vulgo “XISTO” e “MEGA MENTE”, pela prática do crime previsto no artigo 121, inciso IV, do Código Penal [...].”
(Rebeca Santana Rêgo, promotor de Justiça –ID 230925179)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Inicialmente, em um juízo de cognição sumária, depreende-se que a materialidade delitiva ficou comprovada nos autos, o que se extrai da Portaria nº 2022.10.19064, dos Boletins de Ocorrência nº 2023.39798 e nº 2022.320688 (ID114520705 e ID 114521236), Termo de Apreensão (ID 114520706), Relatórios de Investigação nº 2023.13.34010 (ID 114520707) e nº 2022.13.82692 (ID 114520713), vídeo de ID 114520708, Perícia no Local do crime nº 500.2.06.2022.013237-01 (ID 114521223), Laudo de eficiência de arma de fogo e munição, Laudo balístico, Laudo de Comparação Balística entre arma de fogo e projétil de arma de fogo nº 2.3.2022.51313-01 (ID 114521224), Laudo Pericial nº 530.1.01.2022.031439-01 (Laudo de necropsia – ID 114517118), Relatório Técnico Parcial n. º 003/2022/NI/GTA – 20/12/2022 (ID 114517123), corroborados pelas provas orais produzida na fase judicial (ID 142313736 e 142270211). [...]

No que tange a autoria delitiva, é possível extrair do caderno processual fortes indícios que recaem sobre os denunciados Alessandra Barros Machado e Eduardo Xisto de Souza Lima. Segundo os elementos de convicção amealhados, há fortes indícios de que os acusados ceifaram a vida da vítima Mayco Pereira de Lima, com recurso que dificultou a defesa do ofendido. Corroboram as assertivas acima as declarações das testemunhas na seara judicial e inquisitorial. Vejamos.

[...]

Conforme se extrai da Denúncia (ID 114541862), a vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo, sendo surpreendida pelas costas, lhe causando perfuração na região escapular esquerda, tendo o projétil transfixado o pulmão direito, o coração e o pulmão esquerdo, o que agravou para uma hemorragia, lhe causando a morte, conforme atestado pelo lado de necropsia acostado à ID 114517118. Em ato contínuo, durante a Operação CAEDERE, seguida de investigações, realizada no Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Guarantã do Norte, constatou-se as características físicas do executor do homicídio como sendo as mesmas do denunciado EDUARDO. No mais, é extraído do Relatório Técnico Parcial Nº 003/2022/NI/GTA, que testemunhas relataram que este, horas antes dos fatos, teria postado em suas redes sociais, uma fotografia trajando as mesmas vestes do executor do homicídio (ID 114517123). Importante mencionar, que por meio das imagens da câmera de segurança do local dos fatos (ID 154463294), é possível observar que o denunciado EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA chega no local, se aproxima da mesa onde a vítima esta acompanhada de mais duas pessoas (casal) e, em seguida, que dispara um tiro de arma de fogo contra a vítima, a queima roupa, atingindo-a na região das costas, a surpreendendo e, por consequência, não permitindo a ele qualquer reação de defesa. Somando–se as referidas considerações, os depoimentos colhidos em sede judicial são claros quanto ao executor do crime, como sendo Eduardo Xisto de Souza Lima, sendo ele reconhecido pelas imagens gravadas no dia e local dos fatos. Além disso, o acusado já chegou a ir ao local de trabalho da vítima, ocasião em que discutiram por uma dívida que Mayco teria com denunciado. Tem-se, ainda, que o pai da vítima declarou que dias antes da morte de seu filho, foi extorquido, chegando a pagar para os ameaçadores cerca de R$ 10.000,00 mil reais.

Outrossim, no decorrer das apurações, verificou-se que a arma encontrada e apreendida na residência da acusada Alessandra em 01/12/2022, precisamente 12 (doze) dias após os fatos, trata-se da mesma arma utilizada para matar a vítima Mayco Pereira de Lima. Isto porque, durante a perícia de comparação balística entre arma de fogo apreendida e o projétil de arma de fogo expelida no dia do crime, concluiu-se que o estojo recolhido e a bala extraída do corpo da vítima, foi desferida pelo cano do revólver apreendido junto à ré, conforme se extrai do Laudo Pericial de Balística e afins nº. 2.3.2022.51313- 01 (ID 114521224).

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, para o fim de PRONUNCIAR os réus ALESSANDRA BARROS MACHADO e EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA, devidamente qualificado nos autos, como incurso artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa) do Código Penal, supostamente praticado contra vítima Mayco Pereira de Lima, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri [...].
”
(Marcelo Ferreira Botelho
, juiz de Direito - ID
230925304
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo
Exame em Local de Crime Contra a Vida (ID. 230924681 – fls; 126/134), Laudo Pericial nº 2.3.2022.51313-01 (ID. 230924682 – fls. 134/157), Laudo Pericial n.º 530.1.01.2022.031439-01 (ID. 230924684 – fls. 160/178),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Santo Castro de Lima, genitor da vítima (ID. 230924676 – fls. 46/47), Dionata de Freitas dos Santos, testemunha (ID. 230924678 – fls. 49), Carlos Henrique Pinheiro Antunes, investigador de Polícia (ID. 230924680 – fls. 64/65), Duanna de Lima Silva, investigadora de Polícia (ID. 230924680 – fls. 67), Bráulio Castro Cezário, investigador de Polícia (ID. 230924680 – fls. 70), Marco Paulo Angeli, investigador de Polícia (ID. 230924680 – fls. 72), ALESSANDRA BARROS MACHADO, a recorrente (ID. 230924680 – fls. 77/79), e EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA, o recorrente (ID. 230925151– fls. 217/219).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de Weverton Andrade Zanardi, Silvana Alves Reis, Tiago Dos Santos, Raquel Lopes De Moura, Mateus Henrique Lear Morais Brito, Domingos Dos Santos Da Silva, Santo Castro De Lima, Stefany Dos Santos Aguiar, Gabriel Momolli De Moraes, bem como os interrogatórios dos recorrentes ALESSANDRA BARROS MACHADO e EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA
(Relatórios de Mídias - ID 230925292).

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 19.11.2022, por volta das 21h48, no restaurante Refúgio, em Matupá
/MT, a vítima Mayco Pereira de Lima foi atingida por um disparo de arma de fogo, que “
transfixou o pulmão direito, o coração e o pulmão esquerdo, causando volumoso sangramento no tórax (hemotórax bilateral e hemopericárdio), sendo que a morte ocorreu devido a choque hipovolêmico”
(ID. 230924684 – fls, 163).

A
autoria do disparo foi atribuída à
EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA
por Santo Castro de Lima e Marcos Antônio de Lima, em razão do recorrente ter postado uma foto nas redes sociais, momentos antes do crime, com as mesmas vestes do “agente” que efetuou o disparo de arma de fogo [blusa de frio e capacete], indicando, ainda, que o motivo do crime seria
“dívida entre vítima e facção”
.

A testemunha Diones Alves de Sá confirmou, também, que o autor do crime seria o recorrente [
EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA], o qual já teria ido duas vezes no trabalho da vítima,
“à luz do dia, [...] discutiram”
,
“reconhecendo o acusado Eduardo como sendo o autor do crime, [...] pelo jeito do corpo [...] estava usando blusa de frio e capacete”
(ID. 230925292), embora não saiba o motivo da discussão.

A fotografia “postada” pelo recorrente nas redes sociais, 6h (seis horas) antes do crime, é compatível/semelhante com a utilizada pelo agente criminoso, conforme vídeo de monitoramento do local do crime (ID 230924667).

Frise-se que, no momento do fato criminoso,

“
o recorrente EDUARDO XISTO estava em Matupá, porém saiu sentido a Peixoto de Azevedo e, depois, em direção a Colíder”
, conforme Relatório Técnico Parcial nº 003/2022/NI/GTA (ID. 230924689), a reforçar aparente evasão do local do crime.

No contexto, há provas de indícios de autoria do recorrente EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA
no homicídio
, notadamente as declarações das testemunhas colhidas nas duas fases da persecução penal, que mostram-se idôneas e aptas a embasar a decisão de pronúncia.

Quanto à participação da recorrente
ALESSANDRA BARROS MACHADO, logo após o fato, foi informada por aplicativo de mensagens do crime e foi ao local fotografar o cadáver consoante Relatório de Investigação nº 2022.13.89391 (ID. 230924687).

Atente-se, que, 12 (doze) dias após o crime, em 1.12.2022, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi apreendida uma arma de fogo em sua residência, a
“mesma [...] utilizada para matar a vítima Mayco Pereira de Lima. Isto porque, durante a perícia de comparação balística entre arma de fogo apreendida e o projétil de arma de fogo expelida no dia do crime, concluiu-se que o estojo recolhido e a bala extraída do corpo da vítima, foi desferida pelo cano do revólver apreendido junto à ré, conforme se extrai do Laudo Pericial de Balística e afins nº. 2.3.2022.51313- 01”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (ID. 230925304).

Nesse quadro, há indícios de participação de ALESSANDRA BARROS MACHADO no homicídio de
Mayco Pereira de Lima, sobretudo pela apreensão da arma de fogo utilizada no crime em sua residência.

Para a pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. Editora: Saraiva, 13ª ed., p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de
pronúncia
consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de
coautoria
ou coparticipação delitivas, impõe-se a submissão dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.”
(AP nº 1016754-42.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Segunda Câmara Criminal – 20.2.2024)

Sendo assim, os julgamentos do ato atribuído aos recorrentes devem ser reservados ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024